Tribunal: TJMT
Processo: 0001279-26.2012.8.11.0064
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001279-26.2012.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), VAGNER COSTA DOS SANTOS - CPF: 709.784.431-01 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), EVANI GOMES VIEIRA (VÍTIMA), IRACEMA SOARES DE ARAUJO (ASSISTENTE), MÁRCIO FERREIRA (ASSISTENTE), VALTELI COSTA DOS SANTOS (ASSISTENTE), EVANY GOMES VIEIRA - CPF: 316.213.505-25 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO – PRETENDIDO REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE AO PATAMAR MÍNIMO – INVIABILIDADE – AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL E DOS MOTIVOS DO CRIME – POSSIBILIDADE - RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – IMPERTINÊNCIA – APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1⁄2 RELATIVA À MINORANTE DA TENTATIVA – IMPROCEDÊNCIA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

“Condenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização para desabonar a personalidade ou a conduta social do agente"
(STJ, Tema n. 1.077).

Se a circunstância judicial valorada negativamente não foi objeto de discussão em plenário, tampouco quesitada aos jurados, deve ser afastada, sob pena de usurpação de competência do Conselho de Sentença.

No presente caso, o fundamento empregado pela sentenciante para valorar negativamente os motivos do crime [...] não foram discutidas no plenário do Júri; tampouco quesitadas aos jurados. Sendo assim, a referida circunstância judicial deve ser afastada haja vista a usurpação da competência do Conselho de Sentença. [...]
” (TJMT, APCrim n. 10091850420218110042).

“A prática do delito em local público [...] e na presença de diversas pessoas [...] são elementos que fundamentam a valoração desfavorável das circunstâncias do crime” (STJ, REsp nº 1582632/SP)
(TJ-MT 00171681820148110042

“A permanência, ou o prolongamento no tempo, do sofrimento da vítima, decorrente das sequelas deixadas pela ação delitiva [...] servem como supedâneo à majoração da pena-base em razão da maior reprovabilidade das consequências extrapenais deixadas pelo crime, pois a debilidade física e outras sequelas não são elementos inerentes à figura tentada do homicídio. [...]”
(TJMT, APCrim n. 00015208920168110086).

“[...] em se tratando de julgamento realizado perante o Tribunal do Júri, a confissão espontânea somente poderá ser considerada na formulação da dosimetria penal quando debatida em plenário, arguida pela defesa técnica ou alegada pelo réu em seu depoimento
(AgRg no HC 751214/MS).

“[...] a jurisprudência desta Corte adota critério de diminuição do crime tentado de forma inversamente proporcional à aproximação do resultado representado: quanto maior o iter criminis percorrido pelo agente, menor será a fração da causa de diminuição [...]”
(STJ, AgRg no HC 670952/ES).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso
tirado em face de decisão que condenou
Vagner Costa dos Santos
como incurso nas sanções do artigo 121, § 2º, inciso IV c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, à pena de 12 (doze) anos de reclusão (ID 179321139).

O inconformismo da defesa refere-se à dosimetria da pena.

Em relação à primeira fase,
pugna pelo afastamento da valoração negativa da conduta social, circunstâncias, motivos e consequências do crime; com o consequente redimensionamento da pena-base ao patamar mínimo.

Quanto à segunda fase, requer o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, com a consequente compensação com a agravante da reincidência.

Por derradeiro, objetiva a aplicação da fração de 1⁄2 (metade) relativa à causa de diminuição da tentativa, na terceira fase da dosimetria da pena (ID 179323150).

Manifestando-se em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso (ID 179323156).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo parcial provimento do recurso,
“apenas para afastar as depreciações da conduta social e motivos do crime, readequando-se a pena-base”

(ID 180339663).

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como asseverado, o inconformismo que rendeu ensanchas ao presente recurso refere-se à dosimetria da pena.

Em relação à primeira fase, pugna pelo afastamento da valoração negativa da conduta social, circunstâncias, motivos e consequências do crime; redimensionando a pena-base ao patamar mínimo.

Quanto à segunda fase, requer o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, com a consequente compensação com a agravante da reincidência.

Por derradeiro, objetiva a aplicação da fração de 1⁄2 (metade) relativa à causa de diminuição da tentativa, na terceira fase da dosimetria da pena (ID 179323150).

O juízo
a quo
assim fundamentou a dosimetria da pena:

“[...] A
culpabilidade
, esta não foge da normalidade. Em relação aos antecedentes criminais, deixo de me manifestar para não implicar em bis in idem com a reincidência. Quanto à
conduta social
temos que as “qualidades morais do agente, a sua boa ou a má índole, o sentido moral do criminoso, bem como sua agressividade e o antagonismo em relação à ordem social e seu temperamento, também não devendo ser desprezadas as oportunidades que teve ao longo de sua vida e consideradas em seu favor uma vida miserável, reduzida instrução e deficiências pessoais que tenham impedido o desenvolvimento harmonioso da sua personalidade.” (STJ, HC 107795/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Rel. p/ Acórdão Ministra Jane Silva (Desembargadora Convocada do TJ/MG), Sexta Turma, julgado em 16/12/2008, DJe 02/03/2009). Dessa forma, analisando a conduta do réu, nota-se que o mesmo possui condenações por furto qualificado, porte ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas, com trânsito em julgado posteriores a este feito, conforme o executivo de pena nº 0002825- 24.2009.811.0064, razão pelo qual majoro a pena em 01 (um) ano. No que tange as
circunstâncias do crime
fruímos que “A vetorial das circunstâncias do crime de homicídio foi valorada de forma negativa pelas instâncias ordinárias devido ao fato de ter sido praticado na residência da vítima, na presença de seus familiares, inclusive de seus filhos menores. Em situações semelhantes, já decidiu este Tribunal que o crime ter sido cometido na frente de parente, como filho, irmão, aliado a outros fatores, também merece desvalor (AgRg no HC n. 608.001/PE, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 26/10/2020), justificando o aumento da pena-base” [STJ, AgRg no HC n. 678.226/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 5/10/2021, DJe de 13/10/2021]. Ao caso, tem-se que o crime fora cometido na presença da namorada do ofendido e mais duas pessoas, inclusive um irmão do réu, que é cadeirante. Portanto, aumento a pena em 01 (um) ano. Os
motivos
foram reconhecidos e estão ligados a uma cobrança de dívida no valor de R$ 300,00 (trezentos reais) promovida pela vítima em desfavor do acusado. A sobre menor importância dos motivos levam a majorar a pena em 01 (um) ano. As
consequências
fogem a normalidade, dado que o ofendido mesmo sendo mesmo sendo submetido a procedimentos cirúrgicos, ficando por vários dias internados, não foi o suficiente para livrá-lo das sequelas, como ficar paraplégico e com problemas mentais, assim majoro a pena em 01 (um) ano. Entendo que a vítima em nada contribuiu a conduta maléfica do agente. Desta forma, fixo a pena-base do condenado em 16 (dezesseis) anos de reclusão. O réu é
reincidente
, respondendo ao executivo pena nº 0006496-55.2009.811.0064, por condenação por furto qualificado, com coisa julgada em 11 de fevereiro de 2010, conforme o executivo de pena 0002825-24.2009.811.0064. Logo aumento sua pena em 02 (dois) anos. Não há atenuantes, inclusive da confissão, pois em juízo, o réu negou os fatos. Não há causas especiais de aumento pena. Por outo lado, o crime restou na esfera do
tentado
. Assim sendo e tendo o réu recorrido quase a totalidade do iter criminis, pois, em primeiro momento, teria agredido a vítima com golpes de rodo e, após esta cair ao solo, desferiu 06 (seis) disparos de arma de fogo, acertando a cabeça e o coluna vertebral, áreas vitais, vê-se, portanto, que o condenado fez tudo que estava ao seu alcance e que o resultado não foi alcançado somente por circunstância alheia. Logo promovo a diminuição em um terço. Assim, torno-a definitiva em 12 (doze) anos de reclusão”
(ID 179321139, p. 4-5, destaquei).

Com razão, a defesa pugna pelo afastamento da valoração negativa da conduta social, haja vista que de fato a fundamentação mostra-se inidônea. Isso porque
"condenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização para desabonar a personalidade ou a conduta social do agente"
(STJ, Tema n. 1.077).

Quanto ao desvalor conferido aos motivos do crime, também deve ser afastado, haja vista que, embora o motivo se revele fútil, conforme consignado pelo juízo singular, tal circunstância judicial não foi quesitada e sequer debatida em Plenário. Logo, deve ser afastada, sob pena de usurpação da competência do Conselho de Sentença. Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO [...] PLEITEADA READEQUAÇÃO DA PENA BASILAR – POSSIBILIDADE – INIDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO [...] USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA – PENA-BASE READEQUADA [...]
No presente caso, o fundamento empregado pela sentenciante para valorar negativamente os motivos do crime se confundem com as circunstâncias necessárias para a caracterização da qualificadora prevista no art. 121, § 2º, I, do Código Penal, que não constaram da denúncia nem da pronúncia;
não foram discutidas no plenário do Júri; tampouco quesitadas aos jurados. Sendo assim, a referida circunstância judicial deve ser afastada haja vista a usurpação da competência do Conselho de Sentença
. [...]

(TJ-MT - APR: 10091850420218110042,
Relator: LUIZ FERREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 28/06/2023, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 30/06/2023)

Quanto à valoração negativa das circunstâncias do crime, não vislumbro razão para afastá-las, pois idoneamente fundamentada pelo juízo singular, considerando que foi cometido na presença de diversas pessoas, incluindo familiar da vítima. Seguindo essa linha intelectiva:

“APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO QUALIFICADO [EMPREGO DE RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DO OFENDIDO] - [...] - RECRUDESCIMENTO DA PENA-BASE INIDÔNEO - ARESTO DO TJMT - DELITO COMETIDO EM LOCAL PÚBLICO - PRESENÇA DE DIVERSAS PESSOAS - ELEMENTOS QUE FUNDAMENTAM NEGATIVAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME
[...] A prática do delito em local público [dependências de terminal de ônibus] e na presença de diversas pessoas [usuários de transporte público e comerciantes] são elementos que fundamentam a valoração desfavorável das circunstâncias do crime (STJ, REsp nº 1582632/SP). [...]”
(TJ-MT 00171681820148110042
MT, Relator: MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 10/11/2020, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 13/11/2020)

Do mesmo modo, a negativação das consequências do crime deve ser mantida, ante
“as sequelas graves e definitivas ocasionadas ao ofendido, o qual ficou paraplégico e com problemas mentais em decorrência da tentativa de homicídio”
(ID 180339663, p. 3). A corroborar tal entendimento:

“APELAÇÃO CRIMINAL - TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO [...] CONSEQUÊNCIAS DO CRIME - SEQUELAS PERMANENTES DEIXADAS NA VÍTIMA - MAIOR SOFRIMENTO DECORRENTE DO CRIME - MANUTENÇÃO [...] A permanência, ou o prolongamento no tempo, do sofrimento da vítima, decorrente das sequelas deixadas pela ação delitiva, como no caso da debilidade respiratória e de fala causados na vítima, servem como supedâneo à majoração da pena-base em razão da maior reprovabilidade das consequências extrapenais deixadas pelo crime, pois a debilidade física e outras sequelas não são elementos inerentes à figura tentada do homicídio. [...]”
(TJ-MT - APL: 00015208920168110086 MT, Relator: JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 13/12/2017, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 25/01/2018)

A defesa objetiva, ainda, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, todavia, sem razão. Isso porque, conforme consignado no parecer ministerial:

“O Juízo de piso não reconheceu a incidência da referida atenuante ao considerar que o apelante negou os fatos em Juízo. Na sessão plenária, realizada sem a presença do réu, fora decretada sua revelia e a Defesa sustentou a tese de negativa de autoria. Segundo orientação do c. STJ,
em se tratando de julgamento realizado perante o Tribunal do Júri, a confissão espontânea somente poderá ser considerada na formulação da dosimetria penal quando debatida em plenário, arguida pela defesa técnica ou alegada pelo réu em seu depoimento (AgRg no HC 751214/MS
– Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro – 18.11.2022). No caso, verifica-se que a referida circunstância não foi apresentada durante os debates, seja pela Defesa, seja pelo réu, de modo que sua aplicação se afigura impertinente, nos termos do art. 492, inciso I, alínea b, do Código de Processo Penal”
(ID 180339663, p. 4).

Assim, considerando que a confissão espontânea não foi objeto dos debates das partes em sessão plenária, realizada sem a presença do réu, em relação ao qual foi decretada a revelia, não há falar em seu reconhecimento.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU OU IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA [...] PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE REFERENTE À CONFISSÃO QUALIFICADA REALIZADA EM SEDE POLICIAL – INVIABILIDADE – CONFISSÃO QUE NÃO FOI DEBATIDA EM PLENÁRIO E SEQUER ALEGADA PELO RÉU COMO AUTODEFESA [...] no presente caso, a confissão qualificada feita pelo apelante em sede policial não foi citada no relatório dos autos entregue aos jurados, a sentença condenatória também não lhe faz menção e referida admissão de autoria tampouco foi objeto de eventual autodefesa exercitada pelo réu por ocasião do seu interrogatório na sessão do Júri Popular, visto que exerceu seu direito ao silêncio, assim como já havia feito na primeira fase do rito escalonado do Júri. Além disso, tal atenuante sequer foi debatida em Plenário, o que também obsta o seu reconhecimento pelo MM. Juiz Presidente do Tribunal do Júri, nos termos do art. 492, inciso I, alínea ‘b’, do Código de Processo Penal. 3. Apelo defensivo conhecido e desprovido.”
(TJ-MT - APL: 00010500220158110019 MT, Relator: GILBERTO GIRALDELLI, Data de Julgamento: 22/11/2017, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 30/11/2017)

Por derradeiro, quanto à pretensão de aplicação da fração de 1⁄2 (metade) concernente à minorante da tentativa, também não assiste razão à defesa.

É cediço que o magistrado possui discricionariedade para estabelecer o
quantum
de diminuição, balizando-se entre os limites legais, de 1 (um) a 2/3 (dois terços); devendo considerar para tanto a maior ou menor proximidade da consumação, portanto, a distância percorrida do
iter criminis
.

Logo,
in casu
, a fixação da fração de 1/3 (um terço) revela-se adequada e proporcional, haja vista que, consoante consignou o juízo singular:

“[...]tendo o réu percorrido quase a totalidade do iter criminis, pois, em primeiro momento, teria agredido a vítima com golpes de rodo e, após esta cair ao solo, desferiu 06 (seis) disparos de arma de fogo, acertando a cabeça e o coluna vertebral, áreas vitais, vê-se, portanto, que o condenado fez tudo que estava ao seu alcance e que o resultado não foi alcançado somente por circunstância alheia. Logo promovo a diminuição em um terço”
(ID 179321139, p. 5).

A corroborar tal entendimento, colaciono decisão lançada pelo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE LATROCÍNIO. QUANTUM DA REDUÇÃO DA TENTATIVA. ADEQUADO. REGIME INICIAL FECHADO. PENA SUPERIOR A 8 ANOS. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Como regra, o Código Penal, em seu art. 14, II, adotou a teoria objetiva quanto à punibilidade da tentativa, pois, malgrado semelhança subjetiva com o crime consumado, diferencia a pena aplicável ao agente doloso de acordo com o perigo de lesão ao bem jurídico tutelado. Nessa perspectiva
, jurisprudência desta Corte adota critério de diminuição do crime tentado de forma inversamente proporcional à aproximação do resultado representado: quanto maior o iter criminis percorrido pelo agente, menor será a fração da causa de diminuição. [...]”
(STJ - AgRg no HC: 670952 ES
2021/0168346-2, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 05/04/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/04/2022)

Passo, portanto, ao redimensionamento da pena.

Na primeira fase da dosimetria, em razão do afastamento do desvalor conferido à conduta social e aos motivos do crime, readéquo a pena-base para 14 (quatorze) anos de reclusão.

Na segunda fase, mantenho a incidência da agravante da reincidência, razão pela qual, utilizando a fração de 1/6 (um sexto), fixo a pena intermediária em 16 (dezesseis) anos e 04 (quatro) meses.

Na terceira fase, presente a minorante da tentativa, reduzo a pena em 1/3 (um terço), conforme consignado pelo juízo singular, redimensionando a pena definitiva para 10 (dez) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.

Com esses fundamentos, voto no sentido de dar
parcial provimento
ao recurso a fim de, afastando a valoração negativa da conduta social e dos motivos do crime, readequar a sanção definitiva para
10 (dez) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2024